Tribunal: TJSP
Processo: 1017427-04.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALTERADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO PROVIDENCIOU A REGULARIZAÇÃO DEVIDA OU ALTERNATIVA QUE OPORTUNIZASSE AO MUTUÁRIO O PAGAMENTO A CONTENTO DO MONTANTE FINANCIADO - RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - RECUSA INJUSTIFICADA - INEXISTENTE DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO, MAS EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO RELATIVA AO ATO JURÍDICO DESCRITO NA INICIAL, ISTO É, ÀS PARCELAS JUDICIALMENTE CONSIGNADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1017427-04.2018.8.26.0344; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALTERADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO PROVIDENCIOU A

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALTERADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO PROVIDENCIOU A REGULARIZAÇÃO DEVIDA OU ALTERNATIVA QUE OPORTUNIZASSE AO MUTUÁRIO O PAGAMENTO A CONTENTO DO MONTANTE FINANCIADO - RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - RECUSA INJUSTIFICADA - INEXISTENTE DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO, MAS EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO RELATIVA AO ATO JURÍDICO DESCRITO NA INICIAL, ISTO É, ÀS PARCELAS JUDICIALMENTE CONSIGNADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001638
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017427-04.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO SAFRA
S/A, é apelado NIVALDO LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO
E
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017427-04.2018.8.26.0344 -Voto no 49146
2
VOTO No 49146 (Processo Digital)
Apelação no 1017427-04.2018.8.26.0344
Comarca: Marília (5a Vara Cível)
Apelante: BANCO SAFRA S/A
Apelado: NIVALDO LUIZ DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
Juiz sentenciante: Angela Martinez Heinrich
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
COM PEDIDO LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO
INSUFICIENTE
-
CONCESSÃO
DE
PRAZO
PARA
COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO, SOB PENA DE
INSCRIÇÃO NO CADIN - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALTERADO - TENTATIVA DE
SOLUÇÃO
DA
PENDÊNCIA
PERANTE
A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, QUE NÃO PROVIDENCIOU A REGULARIZAÇÃO
DEVIDA OU ALTERNATIVA QUE OPORTUNIZASSE AO
MUTUÁRIO O PAGAMENTO A CONTENTO DO MONTANTE
FINANCIADO - RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA -
RECUSA INJUSTIFICADA - INEXISTENTE DECLARAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO
DO
CONTRATO,
MAS
EXTINÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO RELATIVA AO ATO JURÍDICO DESCRITO NA
INICIAL,
ISTO
É,
ÀS
PARCELAS
JUDICIALMENTE
CONSIGNADAS
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 143/148, integrada pelos aclaratórios rejeitados de fls.
151/153, julgando procedente a ação de consignação em pagamento
para declarar extinta a obrigação do autor para com o requerido,
relativamente ao ato jurídico descrito na inicial, permitindo o
levantamento em favor do banco, o qual deve arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017427-04.2018.8.26.0344 -Voto no 49146
3
valor da causa, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a casa bancária que não
cometeu qualquer abuso ou ilícito, sendo realizadas as providências
de acordo com o contratado, afirma que os valores judicialmente
consignados não satisfazem integralmente o saldo devedor, não
podendo ser declarada a liquidação da avença, ressalta a ausência de
margem para consignação, não concorda com a decisão de primeiro
grau, requer efeito suspensivo, aguarda provimento (fls. 159/164).
Recurso tempestivo, insuficientemente preparado
(fls. 165/167).
Regularmente processado (fls. 169).
Contrarrazões (fls. 172/178).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017427-04.2018.8.26.0344 -Voto no 49146
4
O recurso não prospera, com determinação.
Trata-se de ação consignatória colimando, em
suma, o pagamento de parcelas relativas a mútuo consignado tomado
pela parte autora.
De proêmio, destaca-se que, conforme certidão de
fls.
180,
as
custas
relativas
ao
presente
recurso
foram
insuficientemente recolhidas, razão pela qual, na esteira dos princípios
da celeridade e instrumentalidade processuais, determino que, em
cinco dias, comprove a complementação do preparo, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Quanto ao almejado efeito suspensivo, aplica-se a
regra do artigo 1.012 do CPC.
No mais, observa-se que o demandante, em
18/05/2018, contraiu empréstimo bancário consubstanciado na Cédula
de Crédito de fls. 16/19 a ser pago em 72 prestações de R$ 346,30
cada, as quais seriam descontadas de seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017427-04.2018.8.26.0344 -Voto no 49146
5
Ocorre que, depois de celebrada a avença, o
benefício de no 1871207832 foi cessado, pois concedido pelo INSS
novo benefício mais vantajoso sob o no 1822422490 (fls. 125), não
tendo sido descontadas as parcelas do contrato.
Ao se cientificar do ocorrido, o demandante buscou
solucionar a pendência, mas não obteve êxito, depositando em juízo
as parcelas em aberto com os acréscimos devidos, pois, segundo o
autor, foram criados obstáculos ao seu recebimento por meio da
consignação no benefício previdenciário.
De fato, não foram comprovadas pelo apelante as
providências necessárias para a regularização devida ou alternativa
que oportunizasse ao mutuário o pagamento a contento do montante
financiado, responsabilidades que recaem sobre o banco, valendo
ressaltar que as matérias arguidas em suas razões recursais não têm
o condão de infirmar as alegações exordiais ou desconstituir o direito
perquirido pelo autor na presente demanda.
Não há outra conclusão, portanto, senão aquela a
que chegou o juízo de primeiro grau, cuja sentença resta incensurável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017427-04.2018.8.26.0344 -Voto no 49146
6
pois ausentes elementos a abalá-la, inclusive no concernente à
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e ao arbitramento
dos honorários advocatícios, em consonância com os critérios do
artigo 85, § 2o e incisos, do CPC, razão pela qual deixo de aplicar o
estatuído no § 11 do mesmo dispositivo legal.
Salienta-se, por fim, que a decisão combatida não
declarou liquidado o contrato de empréstimo, como aduz o recorrido,
mas extintas as obrigações do autor para com o requerido
relativamente ao ato jurídico descrito na inicial, reconhecendo, pois, a
amortização das parcelas judicialmente consignadas.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017427-04.2018.8.26.0344 -Voto no 49146
7
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são
os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no
REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO
(complementação do preparo em cinco dias, sob pena de inscrição no
Cadin), NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator